Tribunal: TJDFT
Processo: 0752205-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0752205-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME DECISÃO Em tempo, verifica-se que a Decisão de ID 54413161 encontra-se eivada de erro material. Dessa forma, PROMOVA A SECRETARIA A INATIVAÇÃO da Decisão de ID 54413161. Segue decisão corrigida: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPOLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA contra a decisão de ID 177622800 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001 ajuizada por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA – ME. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel realizado pelo agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, INDEFIRO o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado, porquanto não verifico a necessidade de renovar a diligência. Importante ressaltar que o executado desistiu da perícia para avaliação por profissional da área, conforme explicitado pela decisão de ID 155009094. O processo vem se arrastando em razão da postura não cooperativa do devedor, sendo que os inúmeros e infrutíferos recursos manejados protelam demasiadamente o feito. Não há como legitimar esse comportamento. Considerando o depósito de ID 174491704, relativo à diferença entre o valor de avaliação do imóvel e o valor do débito do executado, DEFIRO a adjudicação do imóvel de matrícula n. 15154, penhorado ao ID 103508585 e avaliado ao ID 118186427, em favor do exequente. EXPEÇA-SE o auto de adjudicação. Após, decididas eventuais questões, expeça-se a carta de adjudicação e o respectivo mandado de imissão na posse do exequente. Ainda, em cumprimento à penhora anotada no rosto destes autos e atualizada ao ID 174356035, EXPEÇA-SE ofício para transferência da quantia de R$ 694.414,50, mais acréscimos legais a partir de 02.10.2023, a ser retirado do depósito de ID 174491704, para conta à disposição da 2a Câmara Cível, vinculada ao processo n. 072910-91.2020.8.07.0000. Nas razões recursais o agravante alega se insurgir contra decisão que indeferiu a reavaliação do imóvel, no entanto torna a discutir a questão acerca da penhorabilidade do imóvel, porquanto, por ser matéria de ordem pública, entende não restar preclusa e, portanto, cabível alegar a qualquer tempo. Aduz ser imprescindível a determinação de reavaliação do imóvel, diante da possibilidade de expropriação por valor irrisório ou abaixo do valor real de mercado. Sustenta que necessária a modificação da decisão para reconhecer o imóvel localizado no SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF, Matrícula 15.154, como bem de família e afastar a adjudicação do imóvel. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo; a intimação da Agravado; e finalmente, no mérito o provimento integral do agravo para determinar nova avaliação do imóvel penhorado e indeferir a adjudicação do imóvel reconhecido como bem de família e suspender qualquer ato expropriatório. Certificado que, já constam distribuídos os Agravos de Instrumento 0707311-63.2022.8.07.0000, 0716587-21.2022.8.07.0000 e 0714631-33.2023.8.07.0000 a esta Turma. Preparo recolhido (ID 54235743). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Interposto o Agravo de Instrumento 0707311-63.2022.8.07.0000 com pedido de concessão de efeito suspensivo em 10/3/2022, no qual já consta, entre outras, alegação para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel descrito como Lote de terreno no 2, da Quadra Lago um do trecho sete (Q.L.7/1) do Setor de Habitações Individuais Norte (SHI/NORTE) – Matrícula 15.154. Indeferida a tutela recursal naqueles autos e posteriormente negado provimento nos seguintes termos: [...] O instituto jurídico do bem de família tem por objetivo proteger a habitação do casal ou de unidade familiar, estendida proteção às pessoas solteiras, viúvas ou descasadas (Lei 8.009/90 e Súmula 364 do STJ). Na hipótese, a parte agravante-executada não se desincumbiu de provar que o bem é utilizado pela família como residência, não encontrando, pois, a hipótese dos autos, regulamentação específica nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, a seguir transcritos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. (grifos acrescidos) De fato, o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstra que a família do executado não reside no imóvel em questão, embora se constate a existência de contas no nome do devedor. Conforme certidão da oficiala de justiça, comprovou-se que a casa estava inabitada à época, ou seja, comprovando que inexiste uma suposta “moradia permanente” no imóvel penhorado, tampouco que ele tivesse ocupado por terceiros como forma de obtenção de renda (aluguel) para pagamento de outra moradia. O que se verifica, portanto, é que a recorrente não habita o imóvel, tampouco o utiliza como meio de prover sua subsistência afastando-se, pois, a abrangência pela proteção da impenhorabilidade. Colacionam-se precedentes nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel seria o único que o devedor possui, bem como de sua utilização para residência própria, ou, caso esteja locado a terceiro, que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida, afastando-se a condição especial do bem. (Acórdão n.1076441, 07139853320178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. I A cláusula de usufruto vitalício não impede a penhora da nua propriedade, máxime porque o direito dos usufrutuários persiste até a sua extinção, na forma prevista no art. 1.410 do Código Civil. Precedentes. II Não comprovado que o imóvel penhorado constitui único imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, não há falar em bem de família e, portanto, em impenhorabilidade e desconstituição da medida constritiva. III Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1033388, 07056311920178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso vertente, não há prova de que a família resida no bem, esvaziando, assim, a finalidade da impenhorabilidade, como proteção ao direito à moradia, assegurado constitucionalmente, em conformidade com o disposto na Lei 8009/90. [...] Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...] – (ID 36904349 – AI 0707311-63.2022.8.07.0000) Interposto Recurso Especial em 31/8/2022, o qual restou inadmitido em 16/10/2022; interposto o Agravo em REsp e Embargos de Declaração junto ao STJ, os quais restaram não provido e rejeitado respectivamente (ID 52084746 – AI 0707311-63.2022.8.07.0000). Enquanto aguardava o desdobramento dessa cadeia de recursos, interposto, não somente o presente agravo, mas também o 0714631-33.2023.8.07.0000 reiterando a alegação da impenhorabilidade do bem de família por se tratar de matéria de ordem pública. Destaque-se que o Agravo de Instrumento 0714631-33.2023.8.07.0000, sob minha relatoria, restou não conhecido, confira-se o resultado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NADA A PROVER. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. RESP NÃO TRANSITADO EM JULGADO. UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FACULDADE DO RELATOR. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. INADMISSÍVEL. 1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, em face da violação ao princípio da unirrecorribilidade e do reconhecimento da preclusão consumativa. 2. Agravo Interno em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica aos pontos da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento ou de apresentação de teses jurídicas capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Decisão na ação de origem que apenas nada provê acerca de questão preclusa, com natureza de despacho, não é agravável. 4. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família configure matéria de ordem pública, uma vez suscitada em juízo e resolvida por decisão interlocutória, contra a qual já interposto o recurso cabível e ainda não julgado, impõe-se o reconhecimento do instituto da preclusão consumativa e da litispendência recursal. 5. Não apresentado adequadamente o cotejo do dissídio jurisprudencial, a distinção do conteúdo comprobatório existente em autos diversos a gerar convencimentos distintos dos magistrados não justifica a instauração do incidente de uniformização. 6. O incidente de uniformização de jurisprudência possui natureza preventiva de dissenso jurisprudencial e sua instauração constitui faculdade do relator do recurso. 7. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1733693, 07146313320238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do lapso temporal entre a interposição dos recursos e as decisões, há de ser considerar a possibilidade de ocorrer significativa mudança fática a justificar o entendimento firmado posteriormente em outro contexto processual, no entanto tal lapso não dá ao agravante direito de recorrer novamente acrescentando fatos ou argumentos não elencados em recurso já interposto. Em que pese a possibilidade de arguições referentes às matérias de ordem pública a qualquer tempo, não podem ser objeto de nova decisão pelo mesmo Juízo, considerando a preclusão que se estabelece nessa situação específica: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ALCANCE. ORIGEM DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO A QUALQUER TEMPO. DIFERENÇA EM RELAÇÃO ÀS HIPÓTESES EM QUE A QUESTÃO FOI DECIDIDA E OPERA-SE A PRECLUSÃO. ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL PENHORADO NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 8.009/90. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO NO CASO CONCRETO. (...) 4. É possível a arguição de impenhorabilidade do bem de família em sede de apelação contra sentença proferida em embargos à execução. Cumpre fazer uma distinção entre as hipóteses em que a questão já foi alegada e decidida no processo, daquelas em que a alegação advém tardiamente, depois de apresentada a defesa de mérito do devedor. Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel. (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 29/8/2012.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de execução de débitos condominiais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de litigância de má-fé da parte agravada na situação vertente, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 7. "A preclusão 'pro judicato' afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa" (AgInt no REsp 1.791.633/CE, 4a Turma, DJe de 04/03/2021). No mesmo sentido, conferir: AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ (3a Turma, DJe 18/10/2018). 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.540/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.) (grifo nosso) Destaque-se que o princípio da unirrecorribilidade ou princípio da singularidade ou unicidade do recurso prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso em face de uma mesma decisão. Notadamente, a preclusão, no presente caso, decorre da incompatibilidade da conduta adotada pela agravante em face do ato processual, por já ter sido exercida a faculdade em momento imediatamente anterior. Segundo Fredie Didier Jr: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.[1] Uma vez que o direito de recorrer já foi exercido pelo agravante, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa em relação à pretensão recursal nestes autos quanto à questão da penhorabilidade do imóvel ou reconhecimento do imóvel como bem de família. Neste ponto destaque-se, novamente, o resultado do Agravo de Instrumento 0707311-63.2022.8.07.0000: “2. Ausente prova de que a família da parte executada reside no imóvel penhorado, ou que este é utilizado como forma de obtenção de renda para custeio de outra moradia, não há como reconhecer a impenhorabilidade contemplada na lei de regência.” (ID 36004350 – AI 0707311-63.2022.8.07.0000) (g.n.) Quanto ao requerimento de reavaliação do imóvel, verifica-se que nos autos de origem, após duas avaliações por Oficial de Justiça (ID 118186427 e 143080435), a parte executada solicitou a nomeação de perito, em razão da discordância com o valor atribuído ao bem (ID 147484619), e em 24/02/2023 foi deferido o pedido pelo Juízo e concedido o prazo para recolhimento dos honorários periciais (ID 149908302). O Agravante requereu dilação de prazo para o recolhimento dos honorários em 8/3/2023 por (ID 151694643). Em que pese, deferida a dilação em 09/03/23 (ID 151824443), utilizou-se o Agravante do prazo para pedir a reconsideração da decisão quanto à questão do reconhecimento do imóvel como bem de família (ID 153111562). Nada provido pelo Juízo, e concedido novo prazo para o depósito dos honorários em 24/03/23 (ID 153514988) sob pena de reconhecimento da desistência da realização da perícia, se manteve inerte o Agravante (ID 154933046). Reconhecida a ausência de interesse na realização da perícia e homologada a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 155009094). Destaque-se ainda que o princípio do Venire Contra Factum Proprium (vir contra ato próprio) veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, de modo que não pode a parte valer-se de ato somente quando lhe for conveniente e vantajoso. Logo, ao menos em cognição sumária, há indícios de que não há qualquer interesse do Agravante na realização da avaliação, havendo aparente intento protelatório. De qualquer sorte, nos termos do art. 873 do CPC, somente é admitida nova avaliação caso demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou verificada a majoração ou diminuição do valor do bem ou houver dúvida do Juízo quanto ao valor atribuído ao bem. Não apresentada pelo Agravante qualquer prova da invalidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, de modo que não é possível a reavaliação, nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de Supressão de Instância e Violação ao Duplo Grau de Jurisdição. 2. O artigo 870 do Código de Processo Civil prevê que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, excetuando-se os casos em que se fazem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar. 3. Tratando-se de avaliação feita por oficial de justiça avaliador, isto é, por profissional especializado e que goza de fé pública, eventual desconstituição somente é permitida nas hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Inexistindo fundamentação e prova idônea para corroborar o que a parte insurgente entende ser o valor real de mercado para fins de invalidar o laudo de avaliação firmado pelo Oficial de Justiça, não merece acolhimento a tese recursal. 5. Tendo em vista o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, há perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão pela qual foi apreciada a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1731034, 07116815120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro norte, deixou o Agravante passar a oportunidade de realizar nova avaliação, e inexistindo demonstração da valorização do bem, inexiste necessidade de determinar nova avaliação. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES DE AVALIAÇÃO. LAUDOS PARTICULARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO TÉCNICO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento. 2. O laudo técnico apresentado por Oficial de Justiça Avaliador goza de atributos como a presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o laudo oficial padece de vício ou que, após a realização da avaliação do bem, houve a majoração ou redução do seu valor, consoante art. 873 do CPC. 3. Inexistindo comprovação de irregularidade apta a infirmar os valores indicados pelo Oficial de Justiça Avaliador ou a ocorrência de majoração no valor dos imóveis, após a avaliação, não se cogita a necessidade de determinação de nova avaliação dos bens. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1412055, 07389408920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se. Retifique-se o ofício encaminhado ao juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.